Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749094-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI GALVANI FERREIRA AGRAVADO: GERLAINE ALVES BRAGA, M. F. B., P. F. B., A. F. B. RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO FRANCISCO FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Yuri Galvan Ferreira contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na ação de inventário n.o 0707774-22.2024.8.07.0004 (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de inventário em que o autor afirma que o falecido vivia em união estável com a pessoal de Gerlaine e que, apesar de declarado na certidão de óbito sobre a inexistência de bens, o falecido deixou bens decorrentes do regime de união estável. A despeito da informação de que a Sra. Gerlaine vivia em união estável com o falecido, os herdeiros menores, por esta representados, afirmam que não houve união estável. Pois bem. O autor ingressou com a presente ação sem efetivamente indicar bens a inventariar, pois não há, efetivamente, bens em nome do inventariado. De outro lado, a discussão sobre a existência ou não de união estável deve ser tratada na via apropriada. Trata-se de matéria prejudicial que demanda solução em lide autônoma. Por ora, intimo o requerente a demonstrar o interesse no prosseguimento da ação, apresentando as primeiras declarações, com indicação dos bens constantes do monte sob pena de extinção da ação. Prazo: 15 dias. A decisão de não conhecimento dos aclaratórios, por intempestividade, teria sido proferida nos seguintes termos (id 233715075): Trata-se de ação de arrolamento, por meio da qual YURI GALVANI FERREIRA pretende submeter à partilha os bens de seu falecido genitor ANTONIO FRANCISCO FERREIRA. Na exordial, o autor indicou como herdeiros: YURI, ANTHONY, PIERRE, MARJORIE, ARTHUR e DAVY. Afirmou que o falecido convivia em união estável com GIRLAINE ALVES BRAGA BRITO, a qual declarou a inexistência de bens a inventariar. Todavia, entende que há bens a partilhar em decorrência do regime legal da união estável, pois o casal teria adquirido bens na constância da união. Arrolou os seguintes bens: 1) imóvel localizado na Rua Engenheiro Antônio Alves Braga, no 10, Riviera Paulista/SP, objeto de execução fiscal pela falta de pagamento de IPTU; 2) imóvel localizado na Rua P, no 1220, Vila Nova, Cidade de Barreira/BA, objeto de disputa judicial pela Sra. Gerlaine, que reivindica a propriedade; 3) empresa Brasil Select Empreendimento Imobiliário, cujas sócias são GERLAINE ALVES BRAGA e NEUZA ALVES BRAGA; 4) empresa AGF Locadora de Veículos, que tem como sócio administrador GERLAINE ALVES BRAGA; 5) contas e investimentos. Postulou pela realização de pesquisas para localização de bens em nome do falecido e da suposta companheira. Com efeito, de fato, na certidão de óbito de ID 198861755 restou consignada a ausência de bens, assim como a Sra. Gerlaine, declarante, afirmou ser companheira do falecido (03/04/2024 – data do falecimento). De outro lado, apesar de afirmar que a companheira do falecido é sócia das empresas indicadas, foram acostadas aos autos tão-somente as certidões simplificadas de tais empresas. Na promessa de compra e venda do imóvel de Barreira/BA de ID 198861759 consta que a Sra. Gerlaine, promitente compradora, é solteira (compra realizada em 15/06/2023). Quadro de sócios da AGF Locadora no ID 198861760, que conta com Gerlaine como sócio-administrador, e da Brasil Select no ID 198861761, que conta com Neuza e Gerlaine como sócias. A decisão de ID 200251349 indeferiu a liminar em relação à Sra. GERLAINE e deferiu em relação ao falecido, sendo deferida a realização de pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A pesquisa SISBAJUD localizou R$ 413,33 (ID 203520115), ao passo que a pesquisa RENAJUD localizou o veículo I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6, com restrições (ID 209537538). Por seu turno, a pesquisa INFOJUD indicou que o falecido residia na Rua Engenheiro Antônio Alves Braga, em São Paulo e não espelha a existência de bens móveis ou imóveis (ID 210048725). Os menores Marjorie, Anthony e Pierre apresentaram contestação no ID 216712940. Afirmaram, em síntese, que não houve união estável entre o falecido e a genitora dos menores, bem como que não havia conta conjunta ou bens adquiridos pelo suposto casal. Alega que o imóvel da Rua Engenheiro Antônio Alves foi alienado em 13/03/2024 e, antes de ser alienado, estava em nome da AGF Locadora, e foi alienado antes do falecimento de Antônio Francisco Ferreira. Afirma que o imóvel de Barreiras nunca pertenceu ao falecido. Sustentam que o falecido não era sócio das empresas. A certidão de matrícula de ID 216712943 comprova que o imóvel de São Paulo pertencia à AGF locadora e foi alienado antes do falecimento do de cujus. O autor apresentou embargos de declaração no ID 227090608. O Ministério Público manifestou-se no ID 231979518, ao passo que os demais herdeiros quedaram-se inertes. Em síntese, o autor alegou omissão, ao fundamento de que a pesquisa INFOJUD não foi realizada. As alegações do autor não merece prosperar, porquanto todas as pesquisas deferidas foram realizadas, consoante se observa dos IDs 203520115, 209537538 e 210048725. O que o autor pretende é alterar a decisão de ID 200251349. Portanto, os embargos de declaração sequer devem ser admitidos porque são intempestivos. Além disso, não se observa a omissão apontada. Isto posto, não conheço dos embargos de declaração apresentados pelo autor. No mais, considerando que foi encontrado saldo em conta corrente e localizado um veículo em nome do falecido, oportunizo ao autor o derradeiro prazo para que apresente as primeiras declarações, demonstrando o interesse quanto à partilha do bem e valor encontrado, bem como apresentando a documentação pertinente aos bens e aos herdeiros, assim como qualificação completa e documentos ou indicação dos respectivos endereços para citação. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Contra a referida decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento n.o 0721044-91.2025.8.07.0000, o qual teria sido provido por esta Segunda Turma Cível para que se procedesse o regular processamento dos aclaratórios opostos pela parte autora (acórdão n.o 2045429). Ao analisar os embargos de declaração, o e. Juízo de origem não os teria acolhido, sob a seguinte fundamentação: Considerando a decisão no AGI (ID 255376755), que declara tempestivos os embargos de declaração apresentados no ID 227090608, decido. Com efeito, conforme já mencionado na decisão de ID 233715075, não existe a omissão apontada pela parte embargante, porquanto a pesquisa INFOJUD foi realizada, consoante ID 210048725. Isto posto, sem mais delongas, não acolho os embargos de declaração opostos no ID 227090608. No mais, levanto a suspensão determinada na forma da decisão de ID 241587460. Intime-se a parte autora para atender o último parágrafo da decisão de ID 233715075, sob pena de extinção do feito. Prazo: 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “foi impedido de ter acesso ao resultado (Infojud), pois, conforme contato na Vara, o documento está sob sigilo judicial imposto pelo Juiz anterior. A manutenção do sigilo no documento essencial para apurar o patrimônio, enquanto se impõe a extinção do Inventário por falta de Primeiras Declarações, configura flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa”; (b) “o Juízo não se pronunciou sobre o pedido essencial de pesquisa CRC JUD para obtenção da qualificação dos herdeiros Arthur e Davy. A falta dessa diligência impede o cumprimento do Art. 620, IV, do CPC”; (c) “o Juízo também não deferiu a pesquisa de bens imóveis em nome do de cujus nos Cartórios de Registro de Imóveis, diligência fundamental e obrigatória para a correta descrição do monte-mor (Art. 620, IV, alínea 'g')”; (d) “a imposição de extinção do Inventário por inércia, quando o próprio Juízo é responsável por não liberar o acesso à prova (sigilo) e por não deferir diligências essenciais (CRC JUD e Pesquisa de Imóveis), configura error in procedendo e viola o princípio da cooperação (Art. 6o, CPC)”; (e) “risco de dano é o iminente risco de extinção do Inventário imposto pela decisão agravada. Tal extinção se daria por uma falha do próprio Juízo em sanear os vícios e disponibilizar as provas necessárias, o que justifica a imediata suspensão do prazo”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar o saneamento imediato das omissões pelo Juízo a quo, com o deferimento e a efetivação da pesquisa CRC JUD e da Pesquisa aos Cartórios de Imóveis, bem como a imediata retirada do sigilo e juntada do resultado da pesquisa INFOJUD (ID 210048725) aos autos” Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à ação de inventário ajuizada pelo ora agravante, em que teria pleiteado a realização de pesquisas por meio dos sistemas judiciais informatizados para viabilizar a localização de bens do falecido e apresentar as primeiras declarações. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (Código de Processo Civil, art. 612). Além disso, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (Código de Processo Civil, art. 321). No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar à petição inicial para colacionar documentos que entende necessário à instrução do processo (adequação ao procedimento da ação de inventário), sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). Importante assinalar que na pesquisa realizada pelo sistema Infojud desponta que o inventariado não seria proprietário de bens móveis ou imóveis a constar no acervo patrimonial (ID 210048725). No ponto, a despeito da alegação da parte autora (ora agravante) de não ter tido acesso à informação constante no referido documento por estar sob sigilo (medida justificável), não teria comprovado o alegado, circunstância que poderia ser demonstrada mediante simples certidão do respectivo cartório judicial (Secretaria do Juízo), uma vez que o acesso à documentação seria restrito às partes e aos respectivos advogados devidamente constituídos (Código de Processo Civil, art. 189, § 1o). No que concerne ao pedido de pesquisa por meio da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-Jud), seria o caso de não conhecer do pedido, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem, o que poderia caracterizar supressão de instância. Assim, mostra-se plausível a reiteração do pedido na origem, para que o magistrado proceda à análise. Efetivamente, a determinação judicial ora revista que determinou emenda à petição inicial não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial será indeferida e o processo eventualmente extinto sem resolução do mérito a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à condição de desenvolvimento válido e regular do processo poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23.6.2022) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Ao Ministério Público. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator